Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-33.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Fraude na contratação de cartão de crédito. Recursos do autor e do banco requerido. Consumidor por equiparação. Aplicação do CDC. Inscrição de nome do demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Alegação de falsidade de assinatura no contrato de adesão do cartão de crédito. Comprovação da falsidade por perícia técnica judicial. Inexigibilidade que se impõe. Falha

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Fraude na contratação de cartão de crédito. Recursos do autor e do banco requerido. Consumidor por equiparação. Aplicação do CDC. Inscrição de nome do demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Alegação de falsidade de assinatura no contrato de adesão do cartão de crédito. Comprovação da falsidade por perícia técnica judicial. Inexigibilidade que se impõe. Falha na prestação de serviço. Ausente culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida na forma do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479, do STJ. Danos morais in re ipsa. Necessidade de majoração em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Incidência de juros da mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.